Tribunal: TJSP
Processo: 1016346-49.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA DE TRÂNSITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MALABARISMO EM VIA PÚBLICA COM MOTOCICLETA. DETRAN. MUNICÍPIO DE PIRACAIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE REFORMA POR AMBAS AS PARTES. IMPOSSIBILIDADE. Decisão recorrida cujos termos relativos ao mérito devem ser mantidos por seus próprios fundamentos (RITJSP, art. 252). Precedentes do STJ. Do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA DE TRÂNSITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MALABARISMO EM VIA PÚBLICA COM MOTOCICLETA. DETRAN. MUNICÍPIO DE PIRACAIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE REFORMA POR AMBAS AS PARTES. IMPOSSIBILIDADE. Decisão recorrida cujos termos relativos ao mérito devem ser mantidos por seus próprios fundamentos (RITJSP, art. 252). Precedentes do STJ. Do conjunto probatório verifica-se que era mesmo o caso de inversão do ônus da prova (CPC, art. 373, § 1o). Municipalidade que não comprovou a realização de malabarismo em via pública com motocicleta pela autora, a qual demonstrou estar em local muito distante na data e horário dos fatos. Precedentes desta Corte. O arbitramento da indenização por dano moral deve ser parametrizado pela natureza do dano, suas consequências na vida e nas condições econômicas das partes. No caso dos autos, a considerar os infortúnios pelos quais teria sofrido a autora, não há como se verificar o dano moral. Muitos dos transtornos, além de difícil constatação, são decorrências ocasionais e que não ultrapassam a linha do mero dissabor. Sentença mantida. Majoração em grau recursal (CPC, art. 85, §§ 8o e 11).
Recursos não providos.